Tribunal: TJDFT
Processo: 0720322-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BEM. RETIRADA DE RESTRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À EXECUÇÃO.
1. O banco move ação de execução na qual foi expedida ordem de penhora, via RENAJUD, de veículo automotivo. O marido da executada ajuizou embargos de terceiros alegando a copropriedade (casamento em regime de comunhão parcial de bens) e a utilização para trabalho. O juízo na origem proferiu decisão determinando a retirada da restrição e o banco interpôs o presente agravo de instrumento para mantê-las.
2. Segundo o art. 674 do CPC, os embargos de terceiros servem para afastar constrição ou ameaça de constrição sobre bens de pessoa que não é parte no processo original, e que tenha direito incompatível com o ato constritivo. Em outras palavras, existem para desfazer ou inibir a constrição incidente sobre bem de terceiro alheio ao processo principal.
3. Em que pese a argumentação do banco, no sentido de serem argumentos desprovidos de provas, o terceiro embargante tem direito à instrução probatória e ao julgamento de mérito dos embargos. Assim, percebo que o agravo de instrumento diz respeito ao próprio mérito dos embargos de terceiro, de modo que a manifestação deste juízo recursal neste momento processual significa indevida supressão de instância.
4. O banco também não se desincumbiu do ônus de demonstrar, na sede de cognição estrita do agravo de instrumento, que a retirada da restrição colocou em risco o prosseguimento do processo executivo (art. 300, do CPC).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.